Tribunal: TJMT
Processo: 0016876-86.2017.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016876-86.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDILSON DOS SANTOS NISTROM - CPF: 052.841.051-25 (APELANTE), SALETE DE MIRANDA (APELANTE), GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EFICAZ – DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Impossível a absolvição do crime de tráfico de drogas, se o conjunto fático-probatório demonstra que o apelante mantinha em depósito, para fins de comercialização, considerável quantidade de maconha, mormente quando este apenas nega a autoria, sem trazer aos autos qualquer comprovação da tese de que a substância pertencia a terceiro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Edilson dos Santos Nistrom
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal (código n. 250301), que o condenou à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas – Id. 61759460.

Nas razões recursais, o apelante busca, em síntese, a absolvição por fragilidade probatória, ao argumento de que não houve comprovação de que o entorpecente apreendido era de sua propriedade – Id. 61759466.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 61759473.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 70667975.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...) no dia 18 de maio de 2017, por volta das 14h30min, em residência particular no bairro Vila Esmeralda, nesta comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Edilson dos Santos Nistrom e Salete de Miranda, tinham em depósito e associaram-se, para fins de comercialização, 15 porções com massa bruta de 95,989g de substância entorpecente denominada cannabis sativa, vulgarmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com as determinações legais.

Segundo restou apurado, investigadores de polícia visando cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar, o qual tinha por objetivo promover a averiguação de locais onde possivelmente estaria ocorrendo mercancia ilícita de entorpecentes, diligenciaram aos endereços dos denunciados supramencionados com esse intento.

Ao adentrarem no local, deram início as buscas, quando observaram que a denunciada Salete dirigiu—se sorrateiramente a um quarto da residência, vindo a esconder um objeto não identificado em suas roupas intimas.

Ainda, em continuidade as diligências, localizaram no quarto do denunciado Edilson, mais precisamente em seu guarda—roupa e cômoda, 15 (quinze) porções de substância análoga à maconha.

Outrossim, fora localizado no quarto da denunciada, objetos de origem suspeita.

Informou-se, ainda, que ao ser procedida revista pessoal na denunciada, fora localizado em suas roupas intimas a quantia de R$914,00 (novecentos e quatorze reais), a qual a mesma afirmou ser advinda de sua pensão, que perfaz a quantia de R$613,00 (seiscentos e treze reais).

Ademais, a denunciada não apresentou motivos plausíveis para a ocultação do valor em suas roupas intimas

(...)”
– Id. 61758959.

Após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado enquanto a ré Salete de Miranda foi absolvida da prática de tráfico de entorpecentes, e ambos absolvidos da acusação de associação para o tráfico de drogas.

Nesta instância recursal, o apelante pretende, em suma, ser absolvido por fragilidade de provas no tocante à autoria do delito descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão, contudo
.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 61758960), boletim de ocorrência (Id. 61758963), auto circunstanciado de busca e apreensão (Id. 61758964), auto de exibição e apreensão (Id.

61758964), laudo de constatação preliminar (Id. 61758964 e Id. 61758965) e laudo de constatação definitivo (Id.

61758993).

A
autoria
, da mesma forma, se revela inconteste e encontra respaldo na prova coligida.

O apelante, ao ser interrogado em Juízo, negou a propriedade e o vínculo com a droga apreendida, ao declarar que:

“... Não é usuário tampouco comercializa entorpecentes; trabalha como tatuador em um estúdio localizado em sua própria residência, por isso a alegada movimentação de pessoas afirmada pela polícia; a droga apreendida pertence a um colega de nome Juliano “se não lhe falhe a memória (sic)”, o qual conheceu em uma festa na Barra; Juliano foi para Tangará da Serra participar de um show e perguntou se não teria problema em guardar um pouco de maconha em sua residência, pois poderia ter policia no evento, mas que buscaria naquele mesmo dia; porém, passados três dias, ele ainda não havia retornado, quando a polícia realizou a busca em sua residência e foi preso ...” –

Id. 61759476.

O policial civil
Jorge Daniel da Silva
, por sua vez, informou em Juízo que:

“... receberam denúncias na delegacia no sentido de que na casa do suspeito em questão estava ocorrendo a traficância, por isso deslocou com sua equipe e, no local, perceberam que havia aglomeração de pessoas, principalmente jovens e adolescentes; era um conjunto de quitinetes; de posse de mandado, realizaram buscas nas dependências da residência, quando foi encontrado no guarda-roupas do réu um tablete de maconha; que a denúncia foi feita por um usuário, como consta em seu relatório, o qual teve a identidade preservada; que o alvo era o réu, vulgo “Sapão”, e não a mãe dele, a qual só foi detida por ter agido de forma suspeita quando da abordagem da polícia...”­
– Id. 61759476.

O policial civil
Gustavo Henrique Francisco da Costa
, na fase judicial, também confirmou que, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência do apelante, foram encontradas algumas porções de maconha, no guarda-roupas e em uma cômoda de seu quarto, o qual disse que a droga não lhe pertencia, mas sim a uma pessoa que havia deixado lá, mas sem maiores detalhes – Id. 61759476.

As testemunhas
Adinan Willian de Oliveira Souza
e
Lídio dos Santos
são meramente abonatórias, que nada esclareceram a respeito dos fatos – Id. 61759476.

Na presente hipótese, conforme se verifica das transcrições supracitadas, o apelante apenas nega a autoria do delito, porém não trouxe nenhuma prova apta a comprovar a sua tese isolada de que a droga apreendida no interior de seu quarto pertencia a terceira pessoa, identificada apenas por Juliano.

Por outro lado, os policiais civis foram uníssonos em afirmar que a busca domiciliar que resultou na apreensão do entorpecente teve início por meio de denúncia de usuário, que não só afirmou a traficância por parte do apelante, como apontou a sua residência para os referidos agentes, os quais lograram êxito em apreender 15 porções de maconha, com massa bruta de 95,989g, ocultadas em seus pertences, no interior de seu guarda-roupa e de uma cômoda.

A comprovação entre as declarações dos policiais colhidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa, com as demais provas coligidas aos autos, ficou claramente demonstrada e registrada na sentença guerreada, formando um conjunto probatório harmônico apto a imputar ao apelante a prática do crime.

A propósito, o STJ pacificou entendimento de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo, em harmonia com o conjunto probatório, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação:

“... Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova ...”
(HC 418529 / SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em 27.4.2018).

Portanto, diante das provas coletadas nos autos, inconteste é a prática do tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em absolvição.

Por todo o exposto, conheço da apelação defensiva e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021